Tribunal: TJDFT
Processo: 0728813-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA PELO CREDOR. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor.
2. A substituição da penhora depende da demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa ao executado e não trará prejuízos ao exequente, cabendo ao juiz aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução (art. 829, § 2°, do CPC).
3. Embora o Código de Processo Civil contemple o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), deve estar em sintonia com o da efetividade da tutela executiva.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.